Tribunal: TJDFT
Processo: 0717320-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717320-58.2021.8.07.0020 APELANTE: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA, MARIA NILVA SILVA SANTOS, ANA LIDIA SANTOS SILVA, MARIA NILZA DOS SANTOS SILVA, JULIANA SANTOS SILVA, MARCELO SANTOS SILVA, MARIA SALVADORA SILVA BERNARDES, ESPÓLIO DE MANOEL BARBOSA DA SILVA (APELADO) REPRESENTANTE LEGAL: MARIA NILVA SILVA SANTOS APELADO: NÃO HÁ DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que a Fazenda Pública do Distrito Federal foi intimada no Primeiro Grau e indicou a existência de débitos tributários em dívida ativa no nome do inventariado (ids. 46750151 e 46750156). No entanto, o Distrito Federal não foi intimado da r. sentença de homologação da partilha (id. 46750168). Intime-se o Distrito Federal da r. sentença para, querendo, interpor apelação e/ou apresentar contrarrazões ao recurso interposto pelos herdeiros-autores. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 24 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora